Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO. IMPLEMENTAÇÃO CONTRATUAL DIVERSA DA PROPOSTA. PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUIÇÃO DO CONSUMIDOR.
1. Em se tratando de contrato de trato sucessivo, com empréstimo pago em parcelas mensais, a decadência somente tem seu termo inicial com o pagamento da última parcela. Prejudicial de mérito afastada.
2. Se a concessão da gratuidade de justiça foi concedida ao autor quando do recebimento da inicial, caberia ao réu a impugnação no momento oportuno, conforme o disposto no art. 100, do CPC, sob pena de preclusão.
3. Comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a prestação dos serviços contratados, cumpriria à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado. Ausente comprovação a esse respeito, correta a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança.
4. Configura-se o descumprimento contratual se a instituição bancária oferece proposta ao consumidor e, posteriormente à adesão, implementa empréstimo diverso do contratado.
5. Apelo não provido.